Tribunal: STF
Processo: ARE 1556321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 217).



    Consta nos autos que RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 24 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (Doc. 193).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação “a fim de reduzir suas penas a 2 anos e 4 meses de reclusão e 22 dias-multa, e deferir o benefício da Justiça gratuita, mantida, no mais, a r. sentença” (Doc. 217, fl. 11).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XXXVI, XLVI e LIII, da CF/1988 (Doc. 224).



    Afirma que “a decisão combatida pecou ao apurar as circunstâncias judiciais para assim exasperar a pena base” (Doc. 224, fl. 7).



    Segundo diz, “o Tribunal de origem contrariou o TEMA 1077 DO STJ, que veda a aplicação dos maus antecedentes com a reincidência, uma vez que a individualização da pena, obsta que seja na dosimetria da pena, aplicado simultaneamente a reincidência e os maus antecedentes, direito este constitucional do recorrente que foi violado” (Doc. 224, fl. 8).



    Por outro lado, assevera que, “em relação à competência do Juízo de Pacaembu/SP, pois o crime de apropriação indébita, caso tenha ocorrido, a consumação ocorreu na Cidade de Adamantina/SP, pois o levantamento da importância que pertencia à suposta vítima Sinderlei Aparecido de Oliveira, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi em moeda corrente, este valor posteriormente foi depositado na conta corrente da suposta vítima na cidade de Adamantina, comprovando assim que jamais foi competente o juízo da Comarca de Pacaembu” (Doc. 224, fl. 11).



    Alega, na sequência, que “é inocente e não praticou o crime de apropriação indébita qualificada, descrito no artigo 168, § 1º, III, do CP, sendo que o Tribunal regional, ‘data vênia’ deu interpretação divergente ao que estabelece o dispositivo de Lei Federal e “principalmente” à Constituição Federal, contrariando dispositivo constitucional, onde o recorrente entregou a parte correspondente à suposta vítima, que reconheceu o valor pago no importe de R$ 5.000,00, inclusive nas declarações prestadas na Delegacia de Polícia na presença de seu advogado, postulou que o inquérito fosse arquivado, reconheceu que o recorrente “apenas” recebeu o percentual de 30% (trinta por cento), as declaração ocorreram por conta própria e sem conhecimento do recorrente, a suposta vítima formulou requerimento solicitando o arquivamento da representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil, a suposta vítima sempre destacou que o recorrente lhe pagou, o que comprova que foi dada interpretação contraria ao que estabelece o dispositivo infraconstitucional e constitucional” (Doc. 224, fl. 12).



    Conforme aduz, “[p]odemos verificar que o recorrente efetuou o pagamento, houve reconhecimento pela vítima, inclusive na presença de seu advogado quando prestou sua versão na Delegacia de Polícia, deixou claro que o recorrente apenas recebeu os 30% e a vítima consignou que era de direito do recorrente, inclusive “desejou” que o procedimento fosse arquivado, demonstrando que ocorreu extinção de punibilidade” (Doc. 224, fls. 15-16).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para reconhecer as matérias preliminares, bem como reconhecer o mérito, para reformar o v. acórdão, para absolver o recorrente da imputação do crime de apropriação indébita, insculpida no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, ou que ao menos seja reconhecida a redução de 1/6 em face do pagamento integral do débito, por ser medida de Direito e da mais pura e Cristalina Justiça” (Doc. 224, fl. 18).



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279, 282 e 284 do STF e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 240).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais e reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário (Doc. 246).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 223), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 241). Houve a interposição de Agravo (Doc. 244), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 258). Após decisões proferidas no âmbito do STJ em sucessivos recursos (Docs. 279, 290, 303, 314, 332, 346, 370, 382), foi certificado o trânsito em julgado (Doc. 388).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 224, fl. 5-7):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    (Constituição Federal, art. 103, § 3º) 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art.1.025, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena, competência do juízo (CF, art. 5º, incisos XLVI; LIII; LVII). 



    Destaca-se que o d. Magistrado, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar a pena-base, exasperou-a além do mínimo legal tendo em conta os pretensos maus antecedentes do Recorrente. In casu, ao apreciar a personalidade do Recorrente, elevou a pena-base em 2 anos e quatro de reclusão, em face da existência de dois processos criminais, onde não é reincidente especifico. 



    REPERCUSSÃO GERAL 



     O recorrente atendendo a Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, enfrenta o ponto da repercussão geral, pois transcende o interesse subjetivo do recorrente, valendo a futura decisão para outros casos semelhantes, haja vista a violação de direito constitucional, conforme inserção no dispositivo legal, uma vez que nas razões do recurso extraordinário aviado, existindo a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, demonstram que o Supremo Tribunal Federal examine a sua admissão, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    No caso do presente recurso o filtro de acesso à jurisdição da nossa Corte Suprema, relativo ao controle difuso de constitucionalidade, sucintamente denominado de “repercussão geral”, o recorrente demonstrou a violação de direito constitucional, uma vez que superou as exigências, para que o recurso interposto possua trânsito no Sodalício. 



    As exigências constitucionais para trânsito do presente recurso, foram amplamente demonstradas, questionamentos acerca da aplicabilidade de tal instituto ao recurso extraordinário do processo penal, dada a natureza pública, indisponível e fundamental dos direitos envolvidos nessa seara, em tese, possuidoras de relevância e transcendência em todos os casos. 



     Em apreço ao presente caso, caberá o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que os direitos do recorrente conforme mencionado acima, transcende o interesse subjetivo do recorrente, por outro lado, incumbido da definição dos limites semânticos da repercussão geral, verificamos que o recurso extraordinário criminal também se submetia ao disposto no art. 102, §3º, da CF e ao seu regramento infraconstitucional. 



    Nobres julgadores, as questões constitucionais em matéria penal e processual penal possuem relevância e transcendência e, mais do que isso, as que eventualmente não possuiriam tais atributos. 



    Conforme demonstrado no recurso extraordinário interposto, a presente “preliminar” atendeu os requisitos para acender as luzes no Supremo Tribunal Federal, possibilitando que o presente recurso possa ser julgado, para reconhecer violação de direito constitucional, por outro lado, a jurisprudência do Tribunal passou a ser a principal fonte de onde se pode extrair o sentido da repercussão geral em matéria criminal e os parâmetros estabelecidos pela nossa Corte Suprema para a definição do que é ou não relevante e transcendente nessa seara do Direito e, com isso, ainda, confirmar ou infirmar a violação do direito constitucional, no sentido de que todas as questões criminais de cunho constitucional possuem, em si, inevitável repercussão geral. 



    Portanto demonstrado a ocorrência de repercussão geral, haja vista que o julgamento não interessa apenas ao direito subjetivo do recorrente, a matéria é de ordem constitucional e poderá ser aplicadas em outros casos semelhantes, demonstrando que o recurso aviado não poderá ser obstado o seu processamento, uma que atendida as exigências legais e constitucionais. 



    A questão da matéria infraconstitucional também há que ser analisada, o que demonstra a violação de matéria constitucional não foi apenas ferida por via reflexa, ocorreu violação ao direito constitucional, ensejando o trânsito do recurso à corte Suprema. 



    Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além da falta de prequestionamento, a hipótese em julgamento atrai a incidência da Súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Quanto ao mais, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 217, fls. 2-8):



    Afasta-se, desde logo, a preliminar arguida.



    O pleito já foi analisado pelo Juízo nos autos da exceção de incompetência n. 0002717-18.2020.8.26.0411 e por esta C. Câmara no julgamento do Habeas Corpus n. 2006028-18.2021.8.26.0000.



    Consignou a nobre Magistrada que:



    “Para efeitos de fixação da competência, considera-se como lugar da ocorrência do delito o local em que teria ocorrido a inversão da posse da 'coisa alheia móvel' em favor do autor. E na espécie, verifica-se que o depósito do valor de que se teria apropriado indevidamente o acusado se deu em conta a ele pertencente em agência do Banco do Brasil desta comarca de Pacaembu (fls. 365/369 dos autos principais), local a ser considerado, portanto, para a fixação da competência.”5



    Trata-se, pois, de questão há muito preclusa.



    De qualquer forma, acrescente-se ser irrelevante a localização do escritório do apelante na cidade de Adamantina, pois a regra insculpida no artigo 70 do Código de Processo Penal é de que a competência do Juízo será determinada pelo local em que se consumou o crime.



    No presente caso, conforme se verá, o delito se consumou quando o apelante depositou a quantia de seu cliente em conta bancária de agência situada em Pacaembu (ag. 498, conta 10790776), assim exteriorizando a apropriação.



    Rejeita-se, nestes termos, a matéria preliminar suscitada.



    3. Mérito



    A imputação é de apropriação indébita circunstanciada.



    Consta da denúncia que, entre 13 de fevereiro e 13 de março de 2019, o ora apelante, em razão de sua profissão, apropriou-se de R$ 6.833,19, pertencente à vítima Sinderlei Aparecido de Oliveira.



    Segundo a exordial:



    “(...) a vítima contratou o denunciado para lhe prestar serviços advocatícios, representando-o na reclamação trabalhista nº 0010175-74.2018.5.15.0068, distribuída na Justiça do Trabalho TRT 15ª Região Adamantina/SP. Após todo o trâmite processual, a vítima entrou em contato com seu Advogado, ora denunciado, para saber sobre o processo, mas Rauph apenas a orientava a aguardar. Segue que, desconfiada, procurou a Vara do Trabalho de Adamantina/SP, oportunidade em que descobriu que o denunciado já havia levantado a quantia acima mencionada, sem, contudo, lhe repassar o que de direito.”7



    A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, documentos de fls. 06/13 e 367/369, comprovante de levantamento judicial8 e pela prova oral coligida.



    Certa também a autoria, bem como o animus rem sibi habendi com que se houve o apelante.



    O réu não foi ouvido na delegacia. Em Juízo, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.



    O ofendido Sinderlei Aparecido de Oliveira, em contraditório judicial corroborou os fatos descritos na denúncia. Declarou ter contratado os serviços do advogado Rauph para ajuizar uma ação trabalhista. O acusado levantou a quantia auferida, mas não a repassou ao declarante. Procurado, o réu passou a “enrolar”. Dizia, em suma, que os valores ainda não estavam disponíveis e fornecia uma data futura para o levantamento. Quando o prazo informado expirava, o réu anunciava uma nova data. Transcorridos três meses, passou a desconfiar de seu patrono. Assim, compareceu ao fórum, onde uma servidora informou que o dinheiro já havia sido sacado. Telefonou uma vez mais para o apelante, o qual lhe pediu para aguardar, pois precisavam conversar. Diante disso, registrou uma representação perante a Ordem dos Advogados do Brasil e um boletim de ocorrência na delegacia. A autoridade policial, ao ouvir suas declarações, informou que outras pessoas registraram ocorrências semelhantes em face de Rauph. Posteriormente, ele compareceu em sua residência, entregou-lhe R$ 5.000,00 e “ficou por isso mesmo”. Não sabe exatamente a quantia que lhe seria de direito. O réu queria cobrar-lhe honorários de 40% do valor total, mas, diante da sua recusa, contentou-se com o percentual de 30%.



    Eis a prova oral coligida.



    É certo que o apelante foi contratado por Sinderlei para representá-lo no processo trabalhista n. 0010175-74.2018.5.15.0068, movido em face de C. G. Construções Ltda..



    Proferida decisão, emitiram-se guias de retirada, autorizando a vítima, reclamante naqueles autos, ou seu advogado, “a proceder o levantamento da quantia líquida de R$ 6.833,19 acrescida de juros e correção monetária a partir de 14/02/2019 até o efetivo levantamento, valor este proveniente do depósito na conta judicial nº 0276-042-01505974-7, efetuado junto à Caixa Econômica Federal”'.



    O valor foi levantado pelo acusado em 28 de fevereiro de 2019.



    A vítima, por sua vez, passou a questionar seu patrono, a fim de receber o que lhe era devido; porém, não obteve sucesso.



    Suspeitando das evasivas apresentadas, Sinderlei compareceu ao fórum, onde tomou ciência do levantamento da quantia pelo causídico. Diante disso, em 03 de junho de 2019, dirigiu-se à delegacia de polícia e registrou o Boletim de Ocorrência n. 454/2019¹°. Em 10 de junho daquele ano, quando transcorridos mais de três meses do levantamento, o acusado depositou na conta da vítima a importância de R$ 5.000,00.



    Essa quantia apenas lhe foi entregue após registro de boletim de ocorrência na delegacia e de representação na OAB.



    É evidente, pois, que o acusado sabia que a quantia pertencia à vítima e negou-se a entregá-la.



    Não merecem acolhida as alegações defensivas de que o apelante “jamais informou que não iria realizar o pagamento”, mas apenas solicitou à vítima que aguardasse, pois a decisão não havia transitado em julgado.



    Irrelevante a situação do processo, já que o dinheiro estava à disposição da vítima, por força de decisão judicial.



    Outrossim, o dolo com que se houve o apelante ao se apropriar do dinheiro resulta nítido pela demora na devolução e pelas esquivas apresentadas, sendo prescindível à configuração do delito a confissão ao ofendido de que jamais entregaria a quantia.



    De mais a mais, não é crível que o ofendido, sem qualquer razão para tanto, imputasse ao seu advogado crime tão grave. Aliás, nada nos autos aponta para eventual animosidade pretérita entre réu e vítima.



    Tampouco há que se falar em absolvição pela restituição da quantia antes do recebimento da exordial acusatória.



    Com efeito, na desistência voluntária o agente, por ato de vontade, cessa o processo de execução do delito, enquanto no arrependimento eficaz ele impede que o resultado se produza.



    Evidentemente, não foi o que ocorreu no caso em apreço, vez que o crime se consumou.



    A vítima, que já poderia receber o valor a partir de 14 de fevereiro de 2019, recebeu-o apenas em 10 de junho daquele ano.



    Depreende-se, desse modo, que o iter criminis foi integralmente percorrido.



    Diga-se, igualmente, que a reparação do dano, mesmo antes de deflagrada a persecutio criminis in judicio, é idônea apenas a caracterizar o arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal), não havendo que se falar em arrependimento eficaz ou em mero inadimplemento civil.



    A propósito, remansosa jurisprudência:



    [...]



    Na hipótese dos autos, contudo, não incide tal minorante, tendo em vista que a reparação foi apenas parcial, não se dando por satisfeita a vítima.



    Nesse sentido:



    "A aplicação do art. 16 do Código Penal exige a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na espécie, os mencionados requisitos não foram comprovados.” (HC 438.562/RR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019);



    “O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia.” (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1399240/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05/02/2019).



    Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Repercussão geral. Fundamentação genérica. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1527448 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/02/2025)



    No que tange a argumentação da parte recorrente a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Verifica-se também que alterar a decisão do TJSP no ponto demandaria a análise do conjunto fático-probatório, hipótese também vedada pela Súmula 279/STF acima transcrita.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente